Tribunal: STF
Processo: HC 272386
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.5.2026, por Luis Roberto Woidela, em benefício próprio, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 10.4.2026, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.080.458, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente pronunciado em 13.10.2015 pela prática de homicídio qualificado tentado (inc. II do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14, ambos do Código Penal).

3. Interposto recurso em sentido estrito pela defesa, o Tribunal de Justiça do Paraná a ele negou provimento.

4. Em 14.9.2023, o paciente foi condenado à pena de sete anos, seis meses e dezesseis dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

5. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Paraná desproveu o recurso:
“APELAÇÃO CRIME – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISO II C/C ART. 29 E 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – APELO DO RÉU M. G. K. – PRELIMINAR DE NULIDADE – AVENTADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A SENTENÇA E A DENÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – ACUSADO QUE SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS NA PEÇA INICIAL, E NÃO DO DISPOSITIVO LEGAL INDICADO – POSSIBILIDADE DE ‘EMENDATIO LIBELLI’ – NO MÉRITO, ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – VERSÃO ACUSATÓRIA CONSONANTE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – VEREDICTO AMPARADO EM SUPORTE PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – SUBSIDIARIAMENTE, PLEITEIA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – ESCORREITA FRAÇÃO MÍNIMA (1/3) PELA PRÁTICA DO CRIME NA MODALIDADE TENTADA – ‘ITER CRIMINIS’ PERCORRIDO PRÓXIMO À CONSUMAÇÃO – APELO DO RÉU L. R. W. – ADMISSIBILIDADE – REQUER O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ‘MAUS ANTECEDENTES’ – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – PRELIMINARMENTE, SUSTENTA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SILÊNCIO DO RÉU – INOCORRÊNCIA – MERA MENÇÃO AO SILÊNCIO PARCIAL DO RÉU QUE NÃO ENSEJA NULIDADE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRAZO PRESCRITO NO ART. 430 DO CPP PARA HABILITAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ASSISTENTE QUE JÁ ESTAVA HABILITADO NOS AUTOS DESDE O ANO DE 2018 – SUSCITA NULIDADE NA VOTAÇÃO DOS QUESITOS – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DE FLAGRANTE CONTRADIÇÃO NO MOMENTO DE VOTAÇÃO DOS QUESITOS PELO JUIZ PRESIDENTE QUE, MEDIANTE EXPRESSA CONCORDÂNCIA DAS PARTES, SUBMETEU OS JURADOS À NOVA VOTAÇÃO – O ART. 490 DO CPP AUTORIZA A RENOVAÇÃO DOS QUESITOS CONTRADITÓRIOS ANTE A IMPERATIVA NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS QUANDO EXISTIREM DÚVIDAS – PUGNA PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – FRAÇÃO TENTATIVA – INVIÁVEL – ESCORREITA FRAÇÃO MÍNIMA (1/3) PELA PRÁTICA DO CRIME NA MODALIDADE TENTADA – ‘ITER CRIMINIS’ PERCORRIDO PRÓXIMO À CONSUMAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO RÉU M .G. K. CONHECIDO E DESPROVIDO; RECURSO DO RÉU L. R. W. PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 14, e-doc. 1).

6. Impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 1.080.458. Em 16.3.2026, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente a impetração, salientando que “a impetrante, advogada habilitada, inscrita na OAB/PR n. 127.735, deixou de informar qual seria o ato apontado como coator, bem como sequer anexou aos autos, inclusive após a junta da PET n. 00233035/2026, quaisquer atos oriundos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, de modo que esta relatoria encontra-se impossibilitada de examinar, com clareza, a suposta coação ilegal da qual os pacientes estariam sendo alvo” (disponível no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, PROFERIDA HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, MANTIDA EM GRAU DE APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A sentença condenatória e o julgamento da subsequente apelação defensiva constituem novos títulos judiciais que modificam a situação jurídica, tornando ineficaz qualquer manifestação sobre a nulidade da pronúncia (AgRg no RHC n. 204.919/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 11/2/2025). 
2. Na hipótese, não obstante a posterior juntada aos autos do documento faltante (cópia do acórdão impugnado, que confirmou a decisão de pronúncia), o writ não comporta prosseguimento, visto que a defesa busca, em síntese, anular a decisão de pronúncia que foi proferida 10 (dez) anos atrás, há muito acobertada pela preclusão temática e temporal na origem, tendo em vista que sobreveio condenação do Tribunal do Júri, mantida em grau de apelação. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 3, e-doc. 6).

7. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O paciente/impetrante alega que “a condenação foi mantida sem reconhecimento formal, sem identificação visual segura, sem perícia vocal e sem prova técnica conclusiva” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “a condenação foi mantida sob fundamento genérico de soberania dos veredictos” (fl. 2, e-doc. 1).

Anota que “o Tribunal de Justiça do Paraná deixou de enfrentar efetivamente os elementos de álibi, as inconsistências cronológicas, a fragilidade do reconhecimento vocal e a ausência de prova direta de autoria” (fl. 3, e-doc. 1).

Estes o requerimento e os pedidos:
“Diante do exposto, requer: 
a) o conhecimento do presente habeas corpus; 
b) a concessão da medida liminar; 
c) o reconhecimento da nulidade do acórdão condenatório; 
d) subsidiariamente, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com determinação de realização de novo julgamento; 
e) alternativamente, a concessão da ordem de ofício diante do constrangimento ilegal manifesto; 
f) a requisição de informações às autoridades apontadas como coatoras; 
g) ao final, a concessão definitiva da ordem” (fls. 3-4, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.

9. O paciente/impetrante pede a anulação da condenação pelo crime de homicídio qualificado tentado que lhe foi imposta no Processo n. 0000164-39.2013.8.16.0114, do Tribunal de Justiça do Paraná.

10. Repete-se, na presente impetração, a pretensão apresentada no Habeas Corpus n. 270.840, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, ao qual negado seguimento, em 15.4.2026, nos termos seguintes:
“(...) para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a pronúncia e condenação do paciente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que ‘o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
Nessa mesma linha, é a consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido do descabimento de habeas corpus para se proceder a reexame de fatos e provas e concluir pela existência de indícios ou de comprovação da autoria do agente. Nesse sentido, por exemplo:
‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NO QUAL ASSENTADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENDIDA REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (HC n. 243.901-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).
‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Paciente condenado pela prática do crime estupro de vulneráveis (art. 217-A do CP). 
II. Questão em discussão 
2. Saber se existem provas suficientes para a condenação. 
III. Razões de decidir 
3. Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, as instâncias ordinárias entenderam que a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova testemunhal produzida nos autos, bem como por laudo pericial que atestou as lesões sofridas pela vítima, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via recursal. 
4. O que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 
5. As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto 
fático-probatório, como ocorreu. 
IV. Dispositivo 
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento’ (RHC n. 246.921-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.11.2024).
‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes. 
2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria delitiva, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC n. 215.996-ED, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.11.2024)”.
Essa decisão foi mantida, por unanimidade, pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 1º a 11.5.2025, nos termos da seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. DISCUSSÃO SUPERADA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 270.840-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.5.2026).

11. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e mesmos dados, objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova impetração, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”
(HC n. 198.652-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO, SEM QUALQUER INOVAÇÃO, DE
PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 
1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta CORTE. 
2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento”
(HC n. 199.594-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.5.2021).

Nessa linha de entendimento, por exemplo: RHC n. 144.339-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017;
HC n. 134.651, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.6.2016; HC n. 126.835-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.8.2015; RHC n. 145.596-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017; RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.5.2017; RHC n. 130.578-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.6.2017; e RHC n. 118.992-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.3.2014.

12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n.  96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Comuniquem-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.

Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão ao Defensor Público-Geral do Paraná.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora